Tribunal: TJES
Processo: 0000599-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEBER CAETANO DE MORAES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO. NÃO RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]Se suportou a conduta abusiva do agente público, o legítimo possuidor do veículo ilegalmente apreendido é parte legítima em ação na qual se pleiteia indenização por danos materiais e morais em face do ente público.[...]” (REsp n. 761.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2008, DJe de 16/9/2008.)

2. Na impossibilidade de restituição do veículo apreendido do autor, correta a sentença ao condenar o apelante na reparação por danos materiais em quantia equivalente ao valor do bem à época do ilícito com base na tabela Fipe
.

3.
A prisão preventiva é medida acautelatória da qual pode o juiz se valer para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional e o fato de a conduta descrita na denúncia contra o recorrente ter sido desclassificada
das sanções do artigo 33,
caput
, para o artigo 28,
caput
, e incisos, ambos da Lei n° 11.343/06
não induz, por si só, a existência de dano moral passível de reparação.

4.
Diante da impossibilidade de devolução dos aparelhos celulares apreendidos, converte-se a obrigação em perdas e danos devendo a quantia reparatória ser apurada em liquidação de sentença, ocasião em que serão apresentados elementos que indiquem os modelos dos aparelhos celulares da marca LG e, caso não seja possível, o ente público restituirá o valor dos aparelhos em cifra equivalente ao modelo de entrada da marca em questão.

5. Na condenação imposta ao ente público deve incidir juros pela caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do inadimplemento até 08/12/2021, devendo a partir de 09/12/2021 incidir apenas a SELIC, nos termos do art. 3° da EC nº 113/2021.

6. Apelações parcialmente providas.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000599-43.2019.8.08.0011

Apelante/apelado:

Estado do Espírito Santo

Apelado/apelante:

Cleber Caetano de Moraes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Cleber Caetano de Moraes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
apenas para condenar o réu ao pagamento, como indenização por danos materiais, de R$ 19.374,00 (dezenove mil, trezentos e setenta e quatro reais), montante sobre o qual incidirão
[...]”

(fls. 344/348)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo pleiteia a reforma parcial da sentença impugnada, alegando basicamente que o autor não comprovou a propriedade do veículo automotor VW/Fox, placa MST-9145, apreendido com ele no momento de sua prisão. Além disso, aduz que o bem estava
“[...]sob a guarda da pessoa jurídica Auto Socorro Cachoeiro LTDA (fls. 309), com a qual não possuía nenhuma relação jurídica contratual[...]”
, bem como que não há
“[...]prova definitiva sobre o extravio do bem ou que houve requerimento de liberação do veículo formulado diretamente ao DETRAN”
. Por fim, sustenta que até 08/12/2021 deve incidir juros pela caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do inadimplemento e a partir de 09/12/2021, apenas a SELIC (art. 3° da EC 113/2021). (fls. 356/358)

Apelo adesivo apresentado por Cleber Caetano de Moraes às fls. 367/371, a fim de obter a majoração dos danos materiais e a condenação do ente público demandado na indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por Cleber Caetano de Moraes às fls. 363/366 e pelo Estado do Espírito Santo no evento Id. 5514746.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)